Tribunal: TJDFT
Processo: 0705527-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO POR RENUNCIA AO BENEFÍCIO. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DÉBITO EM CONTA DE PARCELA MÍNIMA DO VALOR DA FATURA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se há a renúncia à gratuidade de justiça concedida, essa deve ser homologada e a impugnação à concessão da benesse não pode ser conhecida.
2. A relação jurídica em apreço deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a autora e a ré se enquadrarem, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor (artigos 2o e 3o, ambos do CDC).
4. O débito direto em conta do valor mínimo da fatura exige autorização a previa e específica autorização pelo consumidor, cuja adesão ocorra por escrito ou por meio eletrônico.
4. Se a apelante não juntou aos autos o instrumento negocial alusivo ao cartão de crédito, por escrito ou por meio eletrônico, que comprove a autorização específica exigida para desconto direto em conta, do valor mínimo da fatura cartão de crédito objeto da controvérsia, o valor deverá ser restituído, conforme consta da sentença.
5. Evidencia-se, na hipótese, conforme registrado na sentença, que o valor debitado representa quase 80% (oitenta por cento) do salário do autor, o que excede o mero aborrecimento e efetivamente abala as finanças do consumidor e o sustento de sua família, o que configura o dano moral.
6. Recurso conhecido e não provido.